Tribunal: TJDFT
Processo: 0009660-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0009660-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIANO OLIVEIRA JUNIOR, LUCIENE SARKIS DE OLIVEIRA, RENATA SARKIS DE OLIVEIRA, WESLEY RIBAMAR SARKIS, ESPOLIO DE MARIA SARKIS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista isenção legal. Ausência de contrarrazões, conforme Certidão ID no 16615578. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020 12:48:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator